Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-30.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Danos causados em equipamentos eletrônicos de segurados – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Nexo causal não demonstrado –

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Danos causados em equipamentos eletrônicos de segurados – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Nexo causal não demonstrado – Improcedência – Recurso não provido.